Tribunal: TJDFT
Processo: 0743375-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DAS VERBAS DO FGTS E DO PIS/PASEP. IMPENHORABILIDADE.
I – As verbas depositadas nas contas do FGTS e do PIS/PASEP do trabalhador possuem natureza salarial e são impenhoráveis, art. 2o, § 2o, da Lei 8.036/90 e art. 4o da LC 26/75.
II – A flexibilização para penhora de verbas de natureza salarial é permitida quando visa a melhoria da condição do trabalhador ou garantir a sua subsistência e de seus dependentes. Na demanda, trata-se de cobrança de serviços médicos prestados a terceiro, que não permite a flexibilização da norma.
III – Agravo de instrumento desprovido.